Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Pena. Agravante. Fração de aumento.

1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. Além disso, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 – As circunstâncias do flagrante –- réu na posse de aparelho celular roubado, que adquiriu em feira na Ceilândia – DF, por valor bem inferior ao de mercado, com nota fiscal falsa, sem esclarecer a identidade do vendedor -- não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

3 - É firme o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena intermediária.

4 – Apelação provida em parte.